Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-66.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706556-66.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AST BRASILIA ENGENHARIA LTDA APELADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A D E S P A C H O Ao apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar seu estado de miserabilidade, sob pena de indeferimento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator